Tribunal: STF
Processo: RE 1539098
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO DE EX-EMPREGADO DA EXTINTA FERROVIA PAULISTA S/A – FEPASA. PRETENSÃO À PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DA CATEGORIA ESTABELECIDO POR CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 4 AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO TEMA 256 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. REVISÃO DE BENEFÍCIO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Pensionista - Beneficiária de ferroviário falecido - Pensão mensal - Piso salarial idêntico ao fixado aos servidores em atividade - Direito reconhecido - Artigo 40, § 8º Constituição Federal - Situação não sujeita à Súmula Vinculante 4 - Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º e 25, o inc. IV do art. 7º, o caput e o inc. XIII do art. 37, o § 8º do art. 40 e o caput e o § 1º do art. 169 da Constituição da República.



    Assevera que “a pretensão da parte recorrida tem como fundamento jurídico o descumprimento, pela Fazenda do Estado de São Paulo, ora recorrente, do estatuído no caput do artigo 40 da Lei nº 9.343196, o qual, na sua arte-final, determina a aplicação aos complementados da extinta FEPASA do Contrato Coletivo de Trabalho da categoria 199511996, que por sua vez, na cláusula 4.17, definiu como piso salarial da categoria o equivalente a 2,5 salários mínimos” (fl. 7, e-doc. 27).



    Salienta ser “inconstitucional a expressão do caput do artigo 4º ‘e contrato coletivo de trabalho de 199511996’, pois este contrato previa, na cláusula 4.17 o piso salarial, para o biênio de 199511996, correspondente a 2,5 salários mínimos e meio, o que significa inconstitucional indexação ao salário mínimo e ao Poder Judiciário não cabe substituir este critério” (fl. 8, e-doc. 27).



    Pede “seja admitido e provido o presente recurso extraordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente a ação, declarando-se, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão do caput do artigo 4º, da Lei Estadual 9394/96 ‘e contrato coletivo de trabalho de 199511996’, pois este contrato estabelece, na cláusula 4.17 o piso salarial, para o biênio de 1995/1996, correspondente a 2,5 salários mínimos e meio (estipulando indevida vinculação ao salário mínimo dos benefícios pagos à parte recorrida, em clara violação constitucional), com a fixação de honorários decorrentes da sucumbência em favor da recorrente” (fls. 13-14, e-doc. 27).



    No juízo de retratação do Tema 256, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “Piso salarial, Ferroviários Pensionista, beneficiária de ferroviário falecido. Identidade com o piso dos servidores em atividade. Direito reconhecido. Tema 256 STF observado. Situação fora do alcance do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil Julgamento original mantido” (fl. 2, e-doc. 47).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre “o reconhecimento do direito ao percebimento da complementação de pensão com base no valor do piso salarial, nos termos da Lei n. 9343/96” (fl. 1, e-doc. 9), com a seguinte fundamentação:



    “Nada obstante a arguição da Fazenda do Estado sobre equívoco na r. sentença ao conceder beneficio concedido a servidores de outra empresa, a CPTM, situação distinta de inativos da FEPASA, não ocorre essa situação .



    Tem-se aqui ter sido negado o pagamento de complementação de pensão, não a aposentada, mas sim a pensionista, em conformidade com o piso salarial fixado para a categoria a que pertenceu o instituidor da pensão, por entender a ré ser situação não extensiva a ela, daí esta ação em que, respeitado o esforço recursal, merecia mesmo ter sido procedente. 



    Isso decidido, importa resolver agora questão sobre ser possível, ou não, dar procedência ao pedido, ante o advento da Súmula Vinculante 4, do E. Supremo Tribunal Federal, que dispôs não se poder usar o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Respeitados entendimentos contrários, e nada obstante em algumas situações eu mesmo tenha considerado sob outra forma, diferente do que aqui considerarei, ao rever a matéria passei a entender de forma diversa, para concluir não haver afronta à Súmula Vinculante 4 por não se estar utilizando o salário mínimo como base de cálculo de qualquer vantagem remuneratória integrante da complementação de pensão e aposentadoria dos autores, mas sim de resolver sobre a própria remuneração, à míngua de outro referencial, de que resulta não haver violação aos artigos 7º, IV, e 37, XIII da Constituição Federal. 



    Então, tal qual se dá em situação outra, para análise de critério para adicional de insalubridade, aqui também haverá de se dar vigência ao que vinha em prol dos ferroviários por ausência de regramento outro. 



    É de se dar interpretação à Súmula 4 com o alcance que se lhe deu no julgamento do RE 565.714/SP, relatora a Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 30.4.2008, ao deixar julgado ser possível ‘o aproveitamento, como base de cálculo do adicional de insalubridade, a ser pago aos recorrentes, do valor em reais equivalente a dois salários mínimos nacionais, segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado daquele recurso, a ser atualizado, na forma da legislação, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo’ (Informativo STF nº 504). 



    Assim entendo deva ser porque o enunciado dessa súmula veio para afastar, em definitivo, o salário mínimo como fator de indexação de benefícios, exatamente por se restringir a cálculo de vantagem, enquanto se sabe não poderem vencimentos, vencimento, provento, subsídio e pensão ser vistos como ‘vantagem’, mas sim como remuneração do servidor público. 



    Por isso referi, expressamente, cuidar-se de resolver apenas sobre a remuneração, não sobre vantagens outras, impassíveis estas de ficarem sujeitas a o alterações sempre que se altera o salário mínimo. 



    Então, enquanto não houver nova lei autorizante de se dar a fixação querida pela autora, haverá de se dar vigência ao que ela pretendeu, pois, como já decidido às carradas, a Constituição Federal veda apenas a utilização do salário mínimo como fator de atualização (art. 7º, IV). 



    Assim considero para afastar a aplicação da Súmula Vinculante 4” (fls. 3-4, e-doc. 18).



    Ao proferir juízo negativo de retratação, a Câmara julgadora manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que “o decidido nesta C. Câmara converge para a tese fixada no E. Supremo Tribunal Federal, Tema nº 256, que fixou a seguinte tese: afronta o art. 7º inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário mínimo como base de cálculo para afixação de piso salarial” (fl. 5, e-doc. 47).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.451, Tema 256 da repercussão geral, Relatora a Ministra Ellen Gracie, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para vantagens remuneratórias de ex-empregado da Ferrovia Paulista S/A – Fepasa, apesar de reconhecer a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo. Esta a ementa do julgado:



    “EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (Tema 256, DJe 23.4.2010).



    A discussão trazida na espécie refere-se à correção de alegada distorção no benefício previdenciário da recorrida, que teria ocorrido desde a implantação do piso mínimo da categoria no valor de 2,5 salários mínimos, distinguindo-se, portanto, daquela objeto do Tema 256 da repercussão geral. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou não haver ofensa à Súmula Vinculante n. 4 na fixação do piso salarial por convenção coletiva de trabalho para os pensionistas de ex-funcionários da Fepasa. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO: VEDAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 892.739-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28-08-2015)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensionista de ex-funcionário da FEPASA. Observância do piso salarial definido em convenção coletiva de trabalho. 4. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para estabelecer nova base de cálculo ao piso da complementação de aposentadoria da categoria. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RE n. 918.815-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.12.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA EXTINTA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 603.451-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.2.2015).



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada a partir da edição da Súmula Vinculante n. 4, pela qual se dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (DJe 30.4.2008).



    5. Como assinalado no acórdão recorrido, o Tribunal de origem, ao analisar a situação fático-jurídica apresentada neste processo, aplicou o convencionado no contrato coletivo de trabalho, para reconhecer o direito de aplicação do piso salarial à pensão por morte de ex-empregado da Fepasa. 



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise das cláusulas de acordo coletivo de trabalho e do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei estadual n. 9.343/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE PENSÃO DE EX-SERVIDORES DA FEPASA: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.076.551-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FEPASA. REAJUSTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO. PISO SALARIAL. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.458.880-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.122.200-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.2.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.248.930-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.078.369-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.9.2018).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora